Tribunal: TJDFT
Processo: 0711935-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. JUNTA MÉDICA. PROVA PERICIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do requerido e deu provimento ao recurso do requerente, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura de tratamento médico por plano de saúde. O embargante alega omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício sanável por embargos de declaração.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, afastando-a com base na suficiência dos elementos constantes dos autos, como laudos médicos e relatórios clínicos.
5. A alegação de omissão quanto à regularidade da junta médica foi rejeitada, pois o acórdão reconheceu que o parecer foi elaborado de forma unilateral, sem observância dos requisitos da RN no 424/2017 da ANS, especialmente quanto à escolha conjunta do médico desempatador.
6. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais não configura omissão, sendo suficiente a fundamentação adotada para o deslinde da controvérsia.
7. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 489, § 1o, 1.022, 1.025; RN ANS no 424/2017, art. 11.